Tribunal: STF
Processo: HC 66890
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
CONTESTAÇÃO DE EFICACIA DA PROVA EM QUE SE BASEOU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRETENSAO QUE ESCAPA AO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS' E
SE PRESTA A EXAME DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, JA EM PAUTA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE PRONTA SOLUÇÃO
DAQUELE RECURSO.